Tribunal: STF
Processo: AI 82868
Classe: AI
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-14
Data de publicação: 1981-08-14

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO, EM AÇÃO EXECUTIVA REGEM-SE PELA NORMA QUE
FIXA PERCENTUAL MINIMO E MAXIMO, COMO IMPÕE O PARAGRAFO 3. DO ART.
20, DO CPC, POIS APLICA MAL O DIREITO, O JUIZ QUE OS ARBITRA
LIVREMENTE, EM AÇÃO EXECUTIVA, EXERCENDO ATIVIDADE DUM MODO CABIVEL
APENAS NO CASO DE VALOR INESTIMAVEL DA AÇÃO E NOUTROS, OS QUAIS
FIGURAM ENUMERADOS TAXATIVAMENTE, PELO PARAGRAFO 4. DO ART. 20, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
TRANSITADA EM JULGADO A PARTE DA SENTENÇA QUE DECIDIU A LIDE, MAS SE
A AÇÃO PROSSEGUE POR VIA DE RECURSOS, PARA OBTER DECISÃO FINAL SOBRE
HONORARIOS, O VALOR DA CAUSA, PARA FINS DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
PASSA A SER O DESTA QUESTÃO, TORNADA AUTONOMA.
AGRAVO REGIMENTAL QUE SE CONHECE E A QUE SE NEGA PROVIMENTO.